Tribunal: TCU
Processo: 022.630/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Nilda dos Santos Marques, ex-servidora do TRT/15a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 16.692/2021TCU2a Câmara, que teve como relator o Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Nilda dos Santos Marques (XXX.425.397-XX), servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região/Campinas (SP), em face do Acórdão 16692/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido de parcela relativa à vantagem de "quintos", e fez determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas (SP) de que a servidora aposentada Nilda dos Santos Marques (XXX.425.397-XX) é beneficiária da ação coletiva no 2005.61.05.000976-9, ajuizada junto à 3a Vara da Seção Judiciária de Campinas/SP, o que lhe assegura a manutenção da parcela de "quintos", observada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a referida parcela indene de absorção por reajustes/reestruturações ulteriores, mantida a ilegalidade do ato e a negativa de registro; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas (SP) e à recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.